Tribunal: TJDFT
Processo: 0021150-09.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. FALTA DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL E DE OUTROS DOCUMENTOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CARACTERIZAÇÃO. ART. 29 DA LEI No 10.931/2004. ART. 798, INCISO I, ALÍNEA “A” DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. IMPRESCINDIBILIDADE DO TÍTULO ORIGINAL. CARTULARIDADE. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A exigência de apresentação original do título executivo extrajudicial na ação de execução é determinação do art. 798, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/15.
2. Tratando-se de Cédula de Crédito Bancário (título de natureza cambial) é indispensável a apresentação do documento original para embasar execução de título extrajudicial.
3. A Cédula de Crédito Bancário, por ter a possibilidade de circulação e por ser transferível mediante endosso em preto, ainda que não emitida por instituição financeira ou entidade a ela equiparada, fundamenta a necessidade de apresentação original do título, uma vez que o endossatário poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, nos moldes do art. 29, § 1o, da Lei no 10.931/2004.
4. O não cumprimento de determinação de emenda à inicial gera o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, de acordo com o art. 485, inciso I c/c arts. 330, inciso IV e 321, parágrafo único, c/c art. 771, parágrafo único, todos do CPC/15.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.